Tribunal: STF
Processo: Rcl 42618
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por J&F Investimentos S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) nos autos do Processo 0002067-08.2012.4.03.6107, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 42/DF e da ADI 4.903/DF.
    A reclamante sustenta, em síntese, que o TRF3, ao julgar apelação interposta em face de sentença proferida em ação civil pública, também submetida a reexame necessário, violou o entendimento firmado nas decisões já referidas.
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 22).
    Em contestação, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) defendeu a improcedência da reclamação (documento eletrônico 30).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação e pela prejudicialidade do pedido de medida liminar (documento eletrônico 44).
    Foram juntadas petições com o fim de reforçar a fundamentação da exordial (documentos eletrônicos 40 e 46).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível.
    Ressalto que é incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADC 42/DF e a ADI 4.903/DF, julgadas em 28/2/2018, com ata de julgamento publicada em 6/3/2018, uma vez que o ato reclamado foi proferido em 21/2/2018 (pág. 23 do documento eletrônico 4), antes do julgamento dos paradigmas invocados. 
    Logo, não havia ato violado, porquanto, em 21/2/2018, inexistia decisão desta Corte que pudesse justificar o prosseguimento deste feito. 
    Em outras palavras, se na referida data ainda não existiam as decisões desta Corte apontadas como paradigmas, por decorrência lógica elas não poderiam ter sido desrespeitadas.
    Esta Suprema Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 
    2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 
    3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. DETERMNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ATOS QUESTIONADOS QUE SÃO ANTERIORES AO PARADIGMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle invocado, incabível a reclamação. Precedentes. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do julgamento proferido na ADI 5.090. 3. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta à precedente sequer existente à época em que proferidos os atos impugnados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.388-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma) 
    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: Rcl 43.682-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; Rcl 17.522-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 37.911-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma; Rcl 29.632-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 33.523-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 24.396-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; Rcl 24.845-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma.
    Ademais, destaco que a rejeição dos embargos de declaração opostos contra a decisão a qual julgou a apelação e a remessa oficial em 15/08/2018, por não haver omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, em nada altera a aplicação da jurisprudência acima mencionada.
    Isso ocorre porque os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada. Assim, inexistentes os pressupostos de embargabilidade, conforme a análise do órgão julgador competente, manteve-se inalterado o aresto que examinou a questão jurídica trazida pela presente reclamação, proferido em 21/2/2018, única data a ser levada em consideração no exame do requisito de admissibilidade de que ora se trata.
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator